Tribunal: TJPA
Processo: 0010350-07.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010350-07.2017.8.14.0060

APELANTE: ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

IMPROCEDÊNCIA.

MAGISTRADO QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/6 FUNDAMENTANDO-A NA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO RECORRRENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DA DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO. INAPLICÁVEL.

1.

Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Pelos elementos constantes dos autos a desclassificação pretendida não se mostra procedente. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.

2.

O Magistrado a quo aplicou a causa de diminuição da pena em 1/6 considerando a primariedade e os bons antecedentes;

3.

o percentual aplicado está bem fundamentado, pois não é obrigatório que o Magistrado a aplique em seu grau máximo, considerando a quantidade da droga apreendida em poder do recorrente e as circunstâncias de sua prisão, que demonstraram que o agente estava praticando a traficância;

4.

Recurso conhecido em improvido nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Relator Pedro Pinheiro Sotero.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

APELANTE: ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz César Tavares Bibas.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO N. 0010350-07.2017.8.0060.

R E L A T Ó R I O

ANDERSON BEZERRA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açú, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia, que no dia 12/10/2017 os nacionais Anderson Moraes de Sousa e Anderson Bezerra dos Santos foram presos em flagrante delito, acusados de terem cometido os crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico.

No dia dos fatos, por volta das 00h00min, policiais militares de uma guarnição realizavam patrulhamento de rotina na avenida Saburoshiba, instantes em que avistaram os acusados caminhando em via pública, ato contínuo, os abordaram e procederam à revista pessoal, sendo encontrado em poder de Walber 25 (vinte e cinco) petecas de óxi e em poder de Anderson 24 (vinte e quatro) embrulhos do mesmo entorpecente.

Os policiais militares prenderam ambos em flagrante delito e os conduziram à delegacia de polícia local, para que a autoridade policial instaurasse o inquérito policial.

Além do entorpecente, foram encontrados em poder dos acusados a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro) reais e dois aparelhos celulares que também foram apreendidos e apresentados à autoridade policial.

Na delegacia, Walber negou ter cometido os crimes, relatando que a droga apreendida foi encontrada em poder de Anderson e que não sabia que este estava portava drogas consigo. Relatou, ainda, que é apenas usuário de drogas.

O recorrente Anderson confessou a prática do crime de tráfico de drogas, narrando que comercializava cada peteca de óxi pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais, negando que praticava o crime de forma associada com Walber.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou
Walber Moraes de Sousa
,

pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei

11.343/06, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em

regime semiaberto e
Anderson Bezerra dos Santos
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 5

(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, em regime semiaberto

(ID 6755708 – Pág. 153-158).

Inconformado, o acusado
Anderson Bezerra dos Santos
recorreu da decisão requerendo a desclassificação para o crime de uso de drogas do art. 28, da Lei 11.343/06, da aplicação da minorante do art. 33, § 4.º

da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito (ID 6755710 – Pág. 171-178).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 6755816 – Pág. 208-211). Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça (ID 6755819 – Pág. 236-242).

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de _____ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA.

Pugna a defesa do acusado, pela desclassificação para uso de entorpecente, pois a droga encontrada era única e exclusivamente para seu consumo pessoal.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, demonstrando as circunstâncias que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização em 24 (vinte e quatro) papelotes de cocaína. Assim, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de substância entorpecente (ID 6755817 - Pág. 224-225).

Quanto à autoria delitiva, os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado com a droga. Assim, ainda que a defesa tente fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

2. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Quando da sentença, o julgador valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais (artigo 59 do CP) do apelante. Assim, fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, não vislumbrou circunstâncias atenuantes ou agravantes em favor do apelante, mantendo a
pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem fez o magistrado
a quo
ao reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste ínterim, o Magistrado a quo diminuiu a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 515 (quinhentos e quinze) reais.

Insurge-se o apelante contra a porcentagem escolhida pelo Magistrado a quo, qual seja: redução da pena no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, almejando o recorrente, em apelação, a aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo, a saber: dois terços.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Com efeito, a droga apreendida compreendia quantidade expressiva, haja vista que 24 (vinte e quatro) petecas de cocaína é uma quantidade a ser vendida para várias pessoas. Assim, com base nessa quantidade e nas circunstâncias em que o crime foi praticado, o Juízo reconheceu a autoria do delito, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, o Magistrado pode modular o percentual que lhe foi delimitado pelo legislador, desde que o faça de forma fundamentada. Trata-se de juízo discricionário do Magistrado, pois, nossa legislação não estabeleceu esquemas matemáticos rígidos para aplicação da pena. Tendo fundamentado sua decisão, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade em sua decisão. Escolheu como fundamento a inexistência de outros procedimentos criminais da mesma natureza em face do recorrente. No caso presente, neste sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”

(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Mantida a reprimenda, não há que se falar em substituição da pena de prisão por restritiva de direitos.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023